Tribunal: STF
Processo: Rcl 68178
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0223322- 83.2024.8.06.0001.



    Narra a petição inicial que em 3 de maio do ano corrente foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar em desfavor dos ora reclamantes, expedidos pela autoridade reclamada. 



    A defesa aduz que após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os reclamantes constituíram advogado para buscar informações sobre a investigação criminal, mas a autoridade reclamada indeferiu o pedido de habilitação do causídico nos autos, “impossibilitando o pleno exercício do contraditório e ampla defesa por estes peticionantes, uma vez que eles NÃO possuem acesso aos autos que teriam embasado a investigação criminal”. 



    Requer, em sede liminar, seja deferido imediato acesso aos autos supracitados. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, primo ictu oculi, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “a pendência na conclusão das diligências investigatórias deferidas à Autoridade Policial é argumento legítimo para obstar o acesso aos advogados dos requerentes, uma vez que, do contrário, restariam frustradas as ordens aqui deferidas”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas, com urgência, à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente